Tribunal: TJSP
Processo: 2272326-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Decisão que revogou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante - É do impugnante o ônus da produção da prova referente à situação financeira do impugnado para que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça (art.100, CPC/2015) - Existência de indícios de esvaziamento patrimonial da parte agravante, pela transferência de bens para terceiros,

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Decisão que revogou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante - É do impugnante o ônus da produção da prova referente à situação financeira do impugnado para que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça (art.100, CPC/2015) - Existência de indícios de esvaziamento patrimonial da parte agravante, pela transferência de bens para terceiros, autoriza, em tese, a apuração de fraude à execução ou a apuração da ocorrência de abuso de personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para fins de responsabilização da terceira, pelo débito exequendo e não o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. - Reforma da r. decisão agravada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada.
Recurso provido.